Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-81.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004699-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[SOARES BRITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.872.553/0001-95 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
–
CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CP
C -
REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA
–
POSSIBILIDADE
– ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO
PROVIDO
.

1. “É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001.” (TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)

2. Remessa necessária não conhecida, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
SOARES BRITO & CIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, que nos autos da Ação Anulatória

nº 1004699-81.2018.811.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade dos Documentos de Arrecadação de nº 999/04.961-640-09, nº 999/06.229.529-96 e nº 999/07.677.305-87
.

Fixou ainda honorários advocatícios no importe de R$ 31.996,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais), nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III do Código de Processo Civil, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 350.113,68 (350,81 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 32,06 salários mínimos (20 da primeira faixa + 12,02 da segunda faixa), bem como isentou o réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende a desnecessidade de submeter a sentença ao reexame necessário, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, a teor do que estabelece o artigo 496, II, §1º do CPC.

De outro lado, sustenta que a parte vencida é obrigada a reembolsar o vencedor das despesas processuais antecipadas.

Diz que interpretação equivocada atribuída pelo MM. Juízo
a quo
ao dispositivo da lei estadual (art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01) nega vigência ao art. 82, §3º do CPC e, de forma reflexa, contraria o art. 22, I da Carta Magna, que atribui competência privativa à União para legislar sobre processo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar o reexame necessário da sentença, bem como condenar o Apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, ou seja, condena-lo a reembolsar ao Apelante todas as despesas por ela antecipadas no curso do processo.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 7277476]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade dos Documentos de Arrecadação de nº 999/04.961-640-09, nº 999/06.229.529-96 e nº 999/07.677.305-87
.

Fixou ainda honorários advocatícios no importe de R$ 31.996,00 (trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais), nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III do Código de Processo Civil, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 350.113,68 (350,81 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 32,06 salários mínimos (20 da primeira faixa + 12,02 da segunda faixa), bem como isentou o réu das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, quanto à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Todavia, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados e o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais do Estado, como se vê:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra
a União,
os Estados
, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da causa alcança o montante de (R$ 350.113,68), o que não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3º, II, do CPC, o que torna desnecessário o reexame necessário da sentença.

De outro lado, no que tange a pretensão de condenar o ente estadual ao pagamento de todas as despesas antecipadas, razão assiste à parte Apelante.

Isso porque, embora o ente estadual possua isenção ao pagamento de custas e despesas processuais (art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001), tal benefício não o exime ao pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, senão vejamos:

“Lei MT n. 7.603/2001:

Art. 3º. Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I – a União,
o Estado
e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
.”

Desse modo, incorreu em equivoco o juízo de origem ao não condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais, mormente porque, conforme dispositivo legal supracitado, as despesas desembolsadas pela parte adversa devem ser ressarcidas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO A QUO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, I, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001
. Consoante art. 85, § 3º, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IVdo § 2º do mesmo artigo, atendendo aos percentuais estabelecidos.

(TJ-MT - AC: 00052831020148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL - CUSTAS PROCESSUAIS — ESTADO DE MATO GROSSO — ISENÇÃO — LEI Nº 7.603/01 — RECURSO PROVIDO. Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas processuais serão pagos pela parte que desistiu. Entratanto, além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
a União,
o Estado
e o Município,
exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, cujo ressarcimento a esta é devido (art. 3º, I, da Lei 7.603/2001)

(TJ-MT - AC: 00004511820148110013 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DE TAXA SOBRE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DE CERTIDÃO DE DÉBITOS FISCAIS - ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. (...)
É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n.º 7.603/2001
.

(TJ-MT - APL: 002100067201181100411383112016 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/07/2018) (destaquei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e, em relação à apelação,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para condenar o Estado de Mato Grosso a reembolsar os valores pagos a título de custas processuais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021